Tribunal: TJMT
Processo: 1029893-20.2017.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029893-20.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Efeitos]
Relator:
Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[MARINA OKAMURA TOCANTINS - CPF: 229.873.121-72 (EMBARGADO), MARILENA VIEIRA DA SILVA - CPF: 199.207.179-91 (ADVOGADO), LINDAMAR ARAUJO VENANCIO - CPF: 093.943.381-87 (EMBARGANTE), CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E SILVA CARVALHO - CPF: 827.229.001-49 (ADVOGADO), desconhecido (EMBARGANTE), ANDREIA RODRIGUES DE SOUZA CESTARI - CPF: 673.351.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES – APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Ausentes os vícios apontados, nega-se provimento aos E
mbargos
de D
eclaração
, os quais também não se prestam para provocar o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu provimento parcial à Apelação interposta pela ora embargante, apenas para excluir a condenação em danos materiais denominados taxa de ocupação.

A embargante alega omissão e contradição no aresto. O pedido de suspensão do processo em virtude da probabilidade de composição foi deferido em junho de 2022.

Várias sessões de mediação foram agendadas (4-7-2022, 27-7-2022, 29-9-2022, 14-2-2023, 15-5-2023) e algumas não se realizaram devido a problemas de saúde de ambas as partes, que, em maio de 2023 pleitearam e obtiveram a suspensão do feito por mais 90 dias (ID. 168900730).

Designada novamente a conciliação, agora para 21-8-2023, mais uma vez não aconteceu em razão da ausência da ora embargada, que em seguida requereu a baixa dos autos à Comarca de origem para regular prosseguimento.

Contudo, antes disso devem ser apreciados estes Embargos.

Contrarrazões no Id 181422716.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante alega que houve omissão quanto à sua boa-fé e à prova do lapso temporal da posse - documento de registro da construção na Prefeitura, protocolado em 1º-6-2009, além do registro no CREA pelo técnico em edificação responsável pela obra

Pedro Ivo Rodrigues Ferreira Fernandes, em nome dela, embargante - ID. 127764191, págs. 5 e 6).

Ocorre que a referida documentação não prova que ela já estava na posse da área nessa data, mas apenas que pretendia construir no terreno.

Como já consignado no voto condutor do acordão embargado:

“
Não obstante o contrato de compra e venda ter sido assinado em
17/03/2009
,
não existe prova nos autos de que a apelante tomou posse do terreno nessa data
. Os comprovantes de pagamento de água são de 2010 e as Declarações dos seus vizinhos são provas unilaterais, foram redigidas supostamente por seu advogado pois são idênticas, não podendo, portanto, serem acolhidas para comprovar o tempo que lá reside.

Logo, verifica-se que a parte ré não comprovou ter atingido o lapso temporal exigido para a ação de usucapião.”

Em relação ao argumento de que o aresto é contraditório quando reconhece que a apelada/embargada não faz jus à indenização (aluguel) pelo período em que a embargante ficou no imóvel e no entanto mantém a condenação à perda do direito de reparação pelas benfeitorias realizadas, observa-se que diante da procedência da Reivindicatória, a posse foi considerada injusta e sobre a reparação assim ficou consignado:

“(...) Três são os requisitos para o ajuizamento e procedência dessa Ação:
i)
demonstração do domínio atual sobre a coisa reivindicada;
ii)
individuação da coisa pretendida, com indicação dos limites e confrontações do imóvel;
iii)
demonstração da posse injusta exercida pela parte contrária.

Esses pressupostos foram devidamente demonstrados. A propriedade do imóvel e a sua individuação estão nos autos. A terceira, posse injusta, também ficou demonstrada, pois está consubstanciada na posse sem causa jurídica que a ampare, ou seja,
não possui título da sua posse e quando supostamente o adquiriu através do contrato de compra e venda sequer questionou a existência de matrícula, se possuía registro, etc.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO

REIVINDICATÓRIA
. TITULARIDADE DO DOMÍNIO DO AUTOR. INDIVIDUALIZAÇÃO DA ÁREA. POSSE INJUSTA DOS RÉUS. REQUISITOS PREENCHIDOS. TESE DE USUCAPIÃO AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A
reivindicatória
, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a
ação
própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha ( CC/1916, art. 524 e CC/2002, art. 1.228), exigindo a presença concomitante de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu. 2. In casu, os autores comprovaram os requisitos legais, quais sejam, o domínio e a individualização do imóvel, por meio da certidão de registro de imóveis, mapa e memorial descritivo; bem como a posse, confirmada tanto por meio dos contratos de comodato celebrados ao longo dos anos com terceiros, quanto por meio dos testemunhos prestados em audiência. (...)
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJGO, Apelação (CPC)
0124051-71.2013.8.09.0044
, Rel. Des. MARCUS DA COSTA FERREIRA, 5ª Câmara Cível, julgado em 23/11/2020, DJe de 23/11/2020).

BENFEITORIAS

É sabido que benfeitoria é toda obra realizada pelo homem na estrutura de uma coisa para melhorá-la (benfeitorias úteis), conservá-la (benfeitorias necessárias) ou embelezá-la (benfeitorias voluptuárias). Depende da efetiva comprovação da existência e do valor daquelas realizadas no
imóvel
reivindicado.

Uma vez que ela não comprovou os melhoramentos feitos em coisas já existentes, não poderá ser acolhido o pedido de ressarcimento.

Quanto à indenização pela construção da casa no lote, também deve ser indeferida, pois segundo o artigo 1255 do Código Civil, quando a acessão por construções realizadas em terreno alheio e sendo ela de boa-fé, desde que não exceda consideravelmente o valor do terreno, aquele que construiu terá direito à indenização.

Não é o caso dos autos, pois a requerida, como já dito acima, não demonstrou sua boa-fé ao adentrar no imóvel em questão.

Deve ser excluída da sentença apenas a condenação ao pagamento por
danos materiais de R$ 800,00 ao mês, pelo período em que a ré ocupou indevidamente o imóvel nos últimos cinco anos até a data da desocupação, uma vez que o valor é demasiado alto em relação à suposta locação do terreno e pelo fato da autora não ter edificado a casa, não é justo que seja “ressarcida”, até porque dela já vai usufruir.

Isso posto,
dou parcial provimento ao Recurso
para
determinar que seja suprimida
da sentença a condenação acima. Considerando que cada litigante foi em parte vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídos entre eles as despesas, ficando a requerido responsável por 80% e a autora por 20%.”

Observa-se que o indeferimento pela construção da casa se deu com fundamento no artigo 1.255 do CC que preconiza:
Aquele que semeia, planta ou EDIFICA EM TERRENO ALHEIO perde, em proveito do proprietário, as sementes, plantas e construções;
se procedeu de boa-fé, terá direito a indenização
".

Já a exclusão d
os
danos materiais de R$800,00 ao mês, pelo período em que a ré/embargante ocupou o imóvel nos últimos cinco anos até a data da desocupação,

foi em razão do valor ser muito alto em relação à suposta locação do terreno

e pelo fato da autora/embargada não ter edificado a casa, o que ensejaria uma condenação muito pesada para a embargante.

Portanto, não há contradição no aresto, uma vez que se tratam de questões distintas: indenização pela construção da casa e danos materiais pelo período em que a ré/embargante ocupou o imóvel.

Se a embargante foi considerada possuidora de má-fé, só teria direito a ressarcimento de benfeitorias necessárias (art. 1220 do CC). Ocorre que a construção da casa não se enquadra nesse conceito, como se infere dos dispositivos legais abaixo transcritos:

Art. 96. As benfeitorias podem ser voluptuárias, úteis ou necessárias.

1º. São voluptuárias as de mero deleite ou recreio, que não aumentam o uso habitual do bem, ainda que o tornem mais agradável ou sejam de elevado valor.

2º. São úteis as que aumentam ou facilitam o uso do bem.

3º. São necessárias as que têm por fim conservar o bem ou evitar que se deteriore.

Portanto, as benfeitorias necessárias visam a preservação do bem, o que não é a hipótese dos autos, pois a casa que a recorrente afirma ter construído é na realidade benfeitoria útil, que introduziu no terreno por sua conta e risco.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA - INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – IMÓVEL REINTEGRADO AO REQUERIDO – CASA SUPOSTAMENTE EDIFICADA PELO AUTOR, POSSUIDOR DE MÁ-FÉ – BENFEITORIA NÃO CONSIDERADA NECESSÁRIA – RECURSO NÃO PROVIDO. Não procede a arguição de cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide está fundamentado na desnecessidade de produção de provas em vista da presença de elementos suficientes nos autos para a decisão.
Benfeitorias necessárias são aquelas que têm por fim conservar o bem ou evitar que se deteriore. A construção de casa não se enquadra nesse conceito, pois trata-se de benfeitoria útil.

(TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 00098835720158110003 MT, DA MINHA RELATORIA, Data de Julgamento: 11/07/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 18/07/2018)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS INTRODUZIDAS NO IMÓVEL - POSSE DE MÁ FÉ - BENFEITORIAS ÚTEIS - INDENIZAÇÃO INDEVIDA - ARTIGO 517 DO CC DE 1916 - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Necessárias são aquelas benfeitorias cuja realização tem como objetivo conservar ou evitar que o bem principal se deteriore, com risco de destruição, parcial ou total.
Caracteriza-se a benfeitoria necessária pela exigência reparadora que o bem revela, oculta ou ostensivamente, à falta da qual ele resultará em ruína, tornando-se imprestável ou insatisfatório para cumprir a finalidade a que se destina. Ausentes estes requisitos,
tratando-se de construções que visaram à exploração do imóvel pelo possuidor de má fé, não se fala em necessidade de tais benfeitorias e sim utilidade restrita daquele possuidor e, de consequência, não faz jus a indenização
.
(Ap 74460/2010, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, QUINTA
CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/10/2010, Publicado no DJE 18/10/2010)

Assim, não havendo no aresto nenhum dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, nego provimento aos Aclaratórios.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023